Tribunal: TJBA
Processo: 0503005-91.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503005-91.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ANDRADE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, LORENA FONSECA FERNANDES DE SANTA BARBARA

APELADO: DISSULBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA, ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, AZENALDO OLIVEIRA BONFIM JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. ENTREGA RECEBIDA POR PREPOSTO NO ENDEREÇO COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. Instrução suficiente com prova documental. Matéria eminentemente de direito. Inexistência de prejuízo à parte ré.

2.

Validade do recebimento de mercadorias por preposto no local da empresa. Aplicação da teoria da aparência para resguardar a segurança jurídica das relações comerciais.

3.

A parte autora comprovou a existência do vínculo negocial, a entrega dos produtos e a cessão válida do crédito. Ré não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Inteligência do art. 373, II, do CPC.

4.

Confirmação da condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 91.340,82, devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

5.

Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso (TEMA 1059 SO STJ).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

0503005-91.2016.8.05.0229
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII